Tribunal: TJDFT
Processo: 0748676-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. USO DE ALGEMAS NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. PRECLUSÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em investigação por suposta prática de tráfico de drogas, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecente e da existência de registros criminais anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a legalidade da prisão preventiva, especialmente quanto à fundamentação nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, à alegada nulidade decorrente do uso de algemas na audiência de custódia, à possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar em razão da condição de genitor de filhos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com indicação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, evidenciados pela apreensão de expressiva quantidade de droga, pelas circunstâncias do flagrante e pelos antecedentes criminais do custodiado.
4. A quantidade significativa de entorpecente apreendido, aliada ao histórico de condenação definitiva por crime grave e à reiteração delitiva durante o cumprimento de pena, demonstra risco concreto à ordem pública, legitimando a segregação cautelar.
5. A alegação de uso indevido de algemas na audiência de custódia não prospera, ante a ausência de impugnação no momento oportuno e de prova de violação à Súmula Vinculante n. 11 do STF, operando-se a preclusão da matéria.
6. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade evidenciada.
7. A condição de genitor de filhos menores não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo indispensável a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos, inexistente nos autos.

IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.